Tribunal: TJDFT
Processo: 0761654-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto à decisão que não conheceu de recurso inominado, ante a ausência de comprovação de pagamento do preparo no prazo de 48h ou requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado deve ser admitido, no pressuposto de que o agravante não foi intimado para comprovar o recolhimento das custas e do preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/1995, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça.
4. E o atual Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021), em seu art. 31, §1o, dispõe: “[...] Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”
5. O Enunciado no 80 do FONAJE assim dispõe: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o da Lei 9.099/95).” (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII Encontro - Maceió-AL).
6. No caso, é inconteste que os comprovantes de pagamento apresentados pelo agravante não indicam o código de barra dos das guias de recolhimento das custas e do preparo, respectivamente, razão pela qual a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
7. Outrossim, inaplicável o disposto no art 1.007, caput e §§, do Código de Processo Civil, visto que o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1717803, Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 16.6.2023.
8. O Enunciado no 168 do FONAJE consolida o referido entendimento: “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/1995).
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 54, parágrafo único; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, art. 31, §1o; CPC, art. 1.007, caput e §§.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1717803, Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 16.6.2023.